Tribunal: STF
Processo: RE 1594393
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Taxa de fiscalização. Torres e antenas de telecomunicação. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade de cobrança municipal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução fiscal ajuizados por empresa de telecomunicações contra o Município de Estrela D’Oeste, buscando a declaração de nulidade de lançamento e execução fiscal. Recurso extraordinário interposto com base nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, apontando violação aos arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV; e 145, da Constituição da República.
2. A recorrente pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 2.344, de 2006, e, consequentemente, a inexigibilidade da taxa cobrada pelo Município, alegando que a matéria está em discussão no Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema RG nº 919).
3.  O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do lançamento e extinguindo a execução fiscal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da municipalidade, mantendo a Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas, mas afastando a cobrança da Taxa de Expediente. A Câmara de origem manteve seu acórdão mesmo após juízo de retratação à luz do Tema RG nº 919.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município tem competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da tese firmada no Tema RG nº 919 é aplicável ao caso, considerando que a cobrança foi questionada antes de sua publicação.
III. Razões de decidir
5.  A Corte de origem considerou válida a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas com base na competência municipal para tratar de assuntos de interesse local e promover o ordenamento territorial, distinguindo-a da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
6.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919), fixou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.
7.  A referida tese declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 2006, do Município de Estrela D’Oeste, com modulação dos efeitos para produzir efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento (09/02/2023), ressalvando as ações ajuizadas até a mesma data.
8.  Considerando que os embargos à execução fiscal foram ajuizados em 18/07/2016, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento do Tema RG nº 919, a modulação dos efeitos não se aplica ao presente caso, sendo cabível a exclusão do pagamento pleiteado.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.

DECISÃO

1. Trata-se na origem de embargos à execução fiscal promovido pela Tim Celular S.A. em desfavor da Prefeitura Municipal de Estrela D’Oeste visando à declaração de nulidade de lançamento e execução de execução fiscal (e-doc. 1). 

2.  A 1ª Vara da Comarca de Estrela D’Oeste julgou procedente o pedido deduzido nos embargos à execução fiscal, declarando “a nulidade do lançamento mencionado na inicial, ficando extinta a execução fiscal” (e-doc. 3). 

3. A 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso na forma assim ementada:

“EMBAGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Torres e Antenas de Recepção e Transmissão de Dados e Voz e Taxa de Expediente - Exercício de 2011 - Município de Estrela D'Oeste - Lei Municipal nº 2.344/2006 - Exercício do poder de polícia sobre a ocupação e o uso do solo urbano, de conformidade com a legislação local - Competência municipal à luz dos artigos 30-I/VIII e 145-II da CF - Taxa de Expediente, porém, incabível, pois é exigida sem a nenhum serviço prestado ao contribuinte - Taxa que remunera despesas com de expedição de documentos para arrecadação de tributos - Precedentes desta C. Corte - Sentença reformada, em parte - Apelo da municipalidade parcialmente provido.” (e-doc. 7, p. 2). 

4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).

5. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV; e 145, da Constituição da República. 

5.1. Afirma que “a matéria sobre a qual versa o presente recurso, qual seja, a cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento sobre antenas e demais equipamentos relativos à prestação de serviços de telecomunicação pelos Municípios, está sendo examinada pelo E. STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 776.594, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, no qual se discute a cobrança de TFF instituída pelo Município de Estrela D’Oeste - SP” (e-doc. 13, p. 9). 

5.2. Requer o provimento do recurso “a fim de que seja reformada a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 001696-28.2016.8.26.0185, distribuído por dependência à Execução Fiscal nº 1001119-84.2015.8.26.0185, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.344/06 e, consequentemente, a inexigibilidade da taxa cobrada pelo Município” (e-doc. 13, p. 16). 

6. A Vice-Presidência da Corte de origem devolveu os autos à Câmara de origem, para realização de eventual exercício do juízo de retratação à luz dos Temas RG nº 919 (e-doc. 15). A Câmara de origem, em sequência, manteve seu acórdão (e-doc. 17 e 21).

7. A recorrente reafirmou o recurso extraordinário (e-doc. 23).

É o relatório. 

Decido.

8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) A irresignação comporta parcial amparo. 
Se por um lado a Constituição Federal atribuiu no seu artigo 22, inciso IV, competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, de outro incumbiu os Municípios não só de tratarem dos assuntos de interesse local, como ainda de promoverem correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, nos termos do seu artigo 30, incisos I e VIII. 
Com efeito, diante do artigo 145, inciso II, da Magna Carta e do artigo 77 do Código Tributário Nacional, a cada qual dos Entes Federados cabe instituir suas atinentes taxas, em decorrência do poder de polícia que exercer, nos limites legais e constitucionais traçados, exatamente como fez a municipalidade no caso vertente. 
Salienta-se, que o objeto da fiscalização é a regularidade da instalação das mencionadas antenas de transmissão, e não a atividade exercida apelada, esta sim, de competência da União. 
Nesse passo, para que sejam instaladas no território municipal, bem como nele permaneçam, respectivas torres e antenas devem respeitar obviamente a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação e uso do solo urbano. O artigo 74 da Lei Federal nº 9.472/97 Lei Geral de Telecomunicações reforça esta conclusão: 
‘Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.’
Destarte, atenta à competência que lhe foi constitucionalmente outorgada, a municipalidade de Estrela D'Oeste editou a Lei Municipal nº 2.344/2006, que autoriza a cobrança não interferindo com o Serviço de Telecomunicações propriamente dito, como já asseverado. 
Falta de competência não resta caracterizada, portanto, nem mesmo após a edição da Lei Federal 11.934/2009, uma vez que o poder de polícia exercido pela municipalidade é cumulativo com o dos demais entes políticos e volta-se a assuntos de interesse local e a forma de ocupação e uso do solo urbano, não acerca dos próprios serviços de telecomunicação. 
Sobre o tema vale registrar:
(...)
No mesmo sentido, quanto ao tema versado, já se pronunciou o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, ao apreciar a ADIn nº 0128923-93.2013.8.26.0000, da comarca de São Paulo, relatoria do Des. Antônio Luiz Pires Neto, julgada em 23/4/2014. 
Por sua vez, a taxa de expediente não retribui serviço público algum, tratando-se de despesa ínsita ao mister habitual do órgão arrecadador, mostrando-se inexigível, no entendimento prevalente desta E. Corte Estadual de Justiça (cf. Apelação nº 9254232-44.2008.8.26.0000, Apelação nº 0011520-74.2009.8.26.0000, Apelação nº 0254224-89.2009.8.26.0000 e Apelação nº 0003265-93.2010.8.26.0637, dentre inúmeros outros julgados). 
Destarte, o acolhimento de parte dos embargos é medida imperiosa e resta aqui determinado, devendo a execução fiscal retomar sua marcha para cobrar apenas a taxa de licença. 
E decaindo a apelante na ínfima parte - quantitativa - de seu pedido, inverte-se a sucumbência, bem aplicada na primeira instância, cujos honorários advocatícios arbitrados deverão ser agora elevados em 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 § 11 e 86, parágrafo único do CPC/2015. 
Por tais razões, para os fins supra, dá-se parcial provimento ao apelo da municipalidade.” (e-doc. 7, p. 3-9). 

9. A mesma questão discutida no acórdão atacado, relacionada à Lei municipal nº 2.344, de 2006, de Estrela D’Oeste, já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 
6. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).

10. No caso concreto, conforme assentado no acórdão recorrido, o questionamento da constitucionalidade da cobrança se deu com o ajuizamento dos embargos à execução fiscal, datado de 18/07/2016, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento do RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, ocorrida em 09/12/2022. Em consequência, a modulação não alcança a presente lide, sendo o caso de excluir o pagamento pleiteado.

11. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 
2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 
3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra acórdão que manteve a validade da cobrança, pelo Município de Aparecida/SP, de Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2012 a 2015, com fundamento na competência municipal para legislar sobre uso do solo urbano e posturas administrativas. O acórdão recorrido entendeu pela legalidade da exação com base nos arts. 30, I e VIII, da Constituição Federal, mantendo a presunção de certeza e liquidez da CDA e a higidez do título executivo. O recurso extraordinário foi interposto pela empresa contribuinte, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança por invasão da competência legislativa da União. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Aparecida/SP possui competência para instituir taxa de fiscalização e funcionamento sobre Estações Rádio Base (ERBs), à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 919 da Repercussão Geral é aplicável ao caso, considerando que a cobrança se refere a exercícios anteriores à sua publicação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios disciplinar ou instituir taxas relacionadas à atividade. 
4. A tese firmada pelo STF no Tema 919 da Repercussão Geral estabelece que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência exclusiva da União, sendo inconstitucional a cobrança municipal. 
5. A Lei Federal nº 13.116/2015, em seu art. 4º, reforça que a regulamentação e fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações compete exclusivamente à União, sendo vedado aos Municípios impor condicionamentos que afetem a operação das redes. 
6. A exação em debate, embora formalmente justificada como instrumento de controle urbano, materialmente recai sobre serviço de telecomunicações, invadindo, assim, a esfera de competência da União. 
7. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que a competência municipal para legislar sobre uso do solo urbano não autoriza a instituição de taxas sobre serviços regulados em âmbito federal. 
8. A modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 919 não se aplica ao caso, pois a cobrança foi questionada antes da publicação do referido precedente.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso provido, para acolher os embargos à execução.
 Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) por Municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A competência municipal para regular o uso do solo urbano não autoriza a cobrança de taxa que incida sobre aspectos técnicos e operacionais dos serviços de telecomunicações. 3. A tese firmada no Tema 919 da Repercussão Geral aplica-se aos casos em que a cobrança foi impugnada antes de sua publicação.”
(RE nº 1.466.293-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 21/05/2025; grifos acrescidos).

12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a inexigibilidade do lançamento mencionado na inicial, e a extinção da execução fiscal, com base no art. 21, § 2º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator